Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0725551-91.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: LUIZ RODOLFO CORASSA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA parte ré do feito. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ao interpor recurso inominado comprovou apenas o recolhimento do preparo (ID 14618954), no prazo de 48 horas, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nada a considerar o depósito de ID 14618959. Portanto, não preenchendo os recursos os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA, a culminar no não recebimento do recurso. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento d e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator